Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CULPA PELO ACIDENTE. PENSÃO VITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos. A sentença condenou o réu a pagar indenização por danos materiais (R$ 12.414,30), danos morais e estéticos (R$ 80.000,00) e alimentos indenizatórios vitalícios (um salário-mínimo).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (ii) saber se houve cerceamento de defesa; (iii) saber se a culpa pelo acidente de trânsito é exclusiva da vítima ou concorrente; (iv) saber se é cabível a exclusão ou redução do valor da pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
3. Prescrição: O apelante alegou prescrição, pois a citação válida ocorreu após o prazo trienal. No entanto, a ação foi proposta dentro do prazo e a demora na citação não pode ser imputada à parte autora, conforme Súmula 106 do STJ.
4. Cerceamento de Defesa: O apelante alegou cerceamento de defesa devido ao indeferimento de oitiva de testemunhas e reaproveitamento de prova técnica. O tribunal entendeu que as testemunhas não presenciaram o acidente e a perícia realizada foi suficiente.
5. Culpa pelo Acidente: A perícia concluiu que o réu invadiu a faixa contrária, causando o acidente. Não há elementos que comprovem culpa concorrente ou exclusiva da vítima.
6. Pensão Vitalícia: O laudo pericial atestou a incapacidade permanente do autor para o trabalho. A pensão vitalícia foi fixada em um salário-mínimo, conforme pleiteado na inicial, sendo compatível com a extensão do dano.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição.” “2. O indeferimento de provas inúteis ou protelatórias não configura cerceamento de defesa.” “3. A culpa pelo acidente é exclusiva do réu, que invadiu a faixa contrária.” “4. A fixação de pensão vitalícia é cabível diante da incapacidade permanente do autor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 240, 370, 354, 355, 480; CC/2002, art. 950.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdão 1725047, 07174507120228070001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 4/7/2023; TJDFT, Acórdão 1831216, 7a Turma Cível, Rel. Sandra Reves, j. 20/3/2024.